Tribunal: TJES
Processo: 5036138-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036138-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL. I -
A responsabilidade solidária entre administradora e operadora de plano de saúde pressupõe participação efetiva na cadeia de fornecimento e nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor.
II -
Não se pode condenar à restituição de valores quem comprovadamente não os recebeu, sob pena de violação ao princípio da lógica jurídica e enriquecimento sem causa.
III -
A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC) afasta a responsabilidade quando demonstrado que os danos decorreram exclusivamente de conduta de outros fornecedores da cadeia.
IV -
A suspensão de plano de saúde por inadimplência superior a 30 dias, precedida de notificação e em conformidade com as normas da ANS, não configura ato ilícito.
V -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para excluir a recorrente da condenação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ACS/ES) contra sentença que a condenou solidariamente, junto com UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.408,68 (dez mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) e danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrido RODRIGO SAGRILLO ZANDOMENICO ajuizou ação alegando que, em abril de 2024, ao tentar utilizar seu plano de saúde, foi informado que este estava inativo. Descobriu posteriormente que houve transferência da administração do plano da BENEVIX para a ACS/ES, a partir de fevereiro de 2024, mas continuou recebendo e pagando boletos da antiga administradora BENEVIX, ocasionando pagamento em duplicidade.

A sentença recorrida acolheu integralmente os pedidos iniciais, condenando as três requeridas solidariamente, sob o fundamento de que "os danos da ruptura contratual entre as empresas reverberaram no consumidor" e que não restou comprovada comunicação efetiva da transferência ao autor.

A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, argumentando que: (i) não recebeu os valores cobrados indevidamente pela BENEVIX; (ii) a transferência de administração ocorreu regularmente, com comunicação aos beneficiários; (iii) a suspensão do plano decorreu de inadimplência do autor; (iv) aplicação da excludente de culpa exclusiva de terceiro.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central reside em definir se a recorrente ACS/ES deve
responder solidariamente pela restituição de valores que comprovadamente não recebeu
.

O art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo. Contudo, tal responsabilidade não é automática, devendo estar presente o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que: a) A transferência da administração dos planos da BENEVIX para a ACS/ES ocorreu em 01/02/2024, com respaldo na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS; b) A própria BENEVIX assumiu a cobrança indevida, conforme comunicado de "Devolução Mensalidade Planos de Saúde" (ID nº 54834772); c) Os valores objeto da restituição (R$ 5.204,34) foram efetivamente recebidos apenas pela BENEVIX, conforme comprovantes acostados pelo próprio autor; d) A própria sentença reconhece que "as cobranças relativas aos meses de fevereiro a junho/2024" foram "lançadas pela Requerida Benevix".

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS reconheceu a regularidade da comunicação da alteração aos beneficiários (ID nº 54834769), e há nos autos comprovação de que a ACS/ES enviou comunicados sobre a mudança (IDs nº 54834765, 54834767, 54834768).

Embora o Magistrado de primeiro grau tenha entendido insuficiente a comprovação da comunicação, não se pode ignorar que os danos decorreram exclusivamente da conduta da BENEVIX, que continuou enviando boletos após perder a legitimidade para tanto.

Aplicável, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, por culpa exclusiva de terceiro.

Condenar a ACS/ES à restituição de valores que não recebeu violaria princípios basilares do direito, notadamente a vedação ao enriquecimento sem causa e a lógica jurídica.

A suspensão do plano de saúde do auto
r decorreu de inadimplência superior a 30 dias perante a nova administradora ACS/ES, conforme se extrai dos próprios documentos juntados pelo requerente (IDs nº 49757416, 49757418 e 49757419).

Tal conduta encontra respaldo na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS e nas cláusulas contratuais, não configurando ato ilícito.

Considerando que a recorrente não praticou ato ilícito, tendo agido em conformidade com as normas regulamentares e contratuais, não há que se falar em sua responsabilização por danos morais.

Os transtornos experimentados pelo autor decorreram exclusivamente das condutas da BENEVIX (cobrança indevida) e eventualmente da UNIMED (na qualidade de operadora), não guardando relação de causalidade com qualquer ação ou omissão da ACS/ES.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que já reconheceu, em casos similares, a ausência de responsabilidade da ACS/ES quando demonstrada a regularidade de sua conduta e a culpa exclusiva de terceiros (Processo nº 5006235-84.2024.8.08.0024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade solidária no CDC exige a demonstração efetiva de participação na cadeia de fornecimento que tenha contribuído para o dano.

Diante do exposto, o recurso merece provimento para excluir a recorrente ACS/ES da condenação, tanto no que se refere aos danos materiais quanto aos danos morais, mantendo-se a responsabilidade das demais requeridas (UNIMED e BENEVIX) nos termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida, nos seguintes termos:

I -
EXCLUIR
a recorrente ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ACS/ES) do polo passivo da condenação;

II -
MANTER
a condenação solidária de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ao pagamento de R$ 10.408,68 (dez mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) a título de restituição em dobro, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; Nas condições estabelecidas na sentença recorrida quanto à correção monetária e juros.

III - Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento do recurso inominado, observadas as disposições da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)